Tribunal: TJES
Processo: 0001167-21.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001167-21.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOABES QUARESMA MACIEL
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001167-21.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOABES QUARESMA MACIEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1º DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE.

1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. AgRg no REsp 1.725.337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019.

2. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001167-21.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOABES QUARESMA MACIEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo JOABES QUAREMA MACIEL da prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

Em razões, o Ministério Público requereu a procedência do pedido contido na denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, em razão das provas produzidas no curso da instrução.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 22h35min, na rua Atlanta, Bairro Terra Vermelha, no município de Vila Velha/ES, o ora denunciado JOABES QUARESMA MACIEL foi preso em estado de flagrância após conduzir o veículo automotor FIAT/UNO, de placas OCV-8586, sob a influência de bebida alcoólica, o que o levou a colidir com a viatura VRT 4083 da Polícia Militar.

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado, identificado como Joabes Quaresma Maciel, após o consumo de bebida alcoólica, conduziu seu veículo de placas OCV-8586, quando, ao passar pela Rua Atlanta, perdeu o controle do automóvel, vindo a colidir com a viatura VRT 4083 da Polícia Militar. Relata o IP que, em razão do abalroamento, a viatura policial teve avarias no para-choque dianteiro, no capô e faróis. Destaca-se, outrossim, que com a chegada da guarnição de trânsito, os ditos agentes públicos convidaram o denunciado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), sendo obtido resultado positivo para o consumo de bebida alcoólica (0.77 MG/L), conforme se constata a fl. 09.

Diante do exposto, verificando que o denunciado conduzia veículo automotor sob influência de ingestão de bebida alcoólica, foi o mesmo preso em estado de flagrância e encaminhado à Delegacia para as providências de praxe

Materialidade comprovada por meio de Boletim Unificado às fls. 05-07, Termos de Declaração às fls. 08-09, Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 10, Termo de Certidão e fiança de fl. 11, Nota de Culpa de fl. 12, Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 13, assim como o Relatório Conclusivo de I.P. às fls. 26-28.

Apesar disso, sobreveio sentença absolutória pois o Juízo sentenciante entendeu que o acervo probatório continha somente elementos colhidos na fase inquisitória, tendo assim disposto:

Quanto à autoria delitiva, destaco que o acusado JOABES QUARESMA MACIEL não fora interrogado na fase judicial, pois se fez revel, nos termos do art. 367 do CPP (fl. 108).

Todavia, ao ser ouvido em esfera policial, o acusado confessou a prática do crime, ao dizer que “realmente dirigiu o seu veículo, colidindo com a viatura da polícia militar; que havia ingerido cerveja, muito tempo antes de dirigir; que não acreditava que estava embriagado a ponto de não poder dirigir o seu veículo”.

O Policial Militar Gilmarkes Bento Amorim e a PMES Luana Zanotti Colnago, relataram não se recordar dos fatos narrados na denúncia, limitando-se a
reconhecer as assinaturas apostas nos termos de declaração e teste de etilômetro
.

A conclusão não me parece a mais acertada tendo em vista a natureza do delito e da prova produzida. Estamos diante de crime de perigo abstrato que se comprova (dentre as diversas provas possíveis) de maneira técnica pelo teste de etilômetro, que foi realizado junto ao Recorrido, que naquele momento assumiu ter feito ingestão de bebida alcoólica, embora sua confissão fosse mesmo dispensável diante da prova produzida.

A prova técnica não é repetível ante ao tempo de permanência do álcool no sangue, não sendo possível que se exigisse a produção de outra prova no curso da instrução processual.

De igual maneira, a negativa de autoria somente poderia ter espaço com a manifestação, por parte do Recorrido, acerca de uma falsa identidade, de um equívoco no registro de um homônimo ou circunstância parecida.

A prova testemunhal, no contexto dos autos, não serviu para atestar ou esclarecer a dinâmica dos fatos, mas somente para referendar o registros realizados no momento da prisão em flagrante.

Entender de forma contrária, diante da produção de um teste irrepetível, seria privilegiar a revelia do agente, que passa a assumir o ônus probatório de desconstituir a certeza produzida pelo teste. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.522.716/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIROS, SEXTA TURMA., DJe DE 5/4/2018; AgRg no REsp 1.725.337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019;
REsp 1883516

RELATOR(A)
Ministro RIBEIRO DANTAS
DATA DA PUBLICAÇÃO
27/10/2020.

Passando à dosimetria da pena, verifico não existirem elementos para exasperar a pena base, razão pela qual a fixo em 6 (seis) meses de detenção e a torno definitiva ante à inexistência de outros elementos a se considerar no processo dosimétrico.

Diante disso, considerando que o fato data de 16/01/2018 e a denúncia foi recebida em 13/03/2018,
JULGO EXTINTA a punibilidade pela prescrição a pretensão punitiva
, na forma do art. 107, IV c/c 109, VI do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao extinção da punibilidade.